Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739427-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RENATO GREGORIO DE ALMEIDA, SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA BIZINOTTO, RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA, JOCILDA CAPONI BONALDI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que homologou o laudo pericial e extinguiu a liquidação provisória de sentença coletiva. O apelante sustenta a necessidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central, considerando que a decisão do STJ no REsp 1.318.232/DF que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária, ao pagamento de valores. Aduz a incompetência do juízo, pois compete à justiça federal o processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva. Alega que o perito judicial não realizou o decote do percentual indenizado pelo seguro PROAGRO. Assevera o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, ante a necessidade de apreciação de fatos novos, da compensação de créditos e do abatimento negocial da Lei 8088/90. Acrescenta que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas devem ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum. Defende a aplicabilidade do índice determinado pela lei vigente à época do depósito ou renovação da conta poupança, em obediência ao princípio do tempus regit actum, não sendo devida alteração das regras de contagem da correção monetária. Aduz a necessidade de prestação de caução suficiente e idônea para que sejam os valores levantados. Sustenta que os valores executados são superiores aos devidos. Pede a cassação da sentença. Recurso preparado e contrariado. É o relatório. DECIDO. A matéria objeto do recurso encontra-se atualmente afetada no Recurso Especial no 1.445.162/DF, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Assim, em atenção a determinação do STJ, e considerando que não há pedido de tutela de urgência, suspendo o julgamento do recurso até eventual apreciação do paradigma. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator